Tribunal: TJPA
Processo: 0852577-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852577-90.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALESSANDRO SEREJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA. VIOLAÇÃO À REGIONALIZAÇÃO DE LOTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada pelo Estado do Pará contra sentença concessiva de segurança, reconhecendo a nulidade de ato de remoção
ex officio
de servidor público ainda em estágio probatório, lotado originalmente na Região Guamá, para unidade prisional em Tucuruí, com base em suposta urgência administrativa não contemporaneamente motivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a remoção
ex officio
de servidor público em estágio probatório, aprovado em concurso regionalizado, com base em alegada urgência administrativa, sem motivação contemporânea e em desconformidade com a regionalização da lotação prevista no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 49, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 5.810/94 estabelece que a remoção
ex officio
somente é permitida a servidores estáveis, sendo vedada a sua aplicação a servidores em estágio probatório.
4. Ainda que a remoção seja ato discricionário, exige motivação adequada e contemporânea, sobretudo quando afeta direitos fundamentais, como a proteção à família e a estabilidade funcional.
5. A motivação invocada — decisões judiciais que afastaram servidores de Tucuruí — não foi apresentada de forma contemporânea ao ato de remoção.
6. A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à nulidade de atos de remoção sem motivação ou praticados em desrespeito às regras do edital do concurso público, especialmente nos casos de regionalização de lotação.

7. A remoção para unidade fora da região originalmente definida no edital configura violação ao princípio da legalidade e gera nulidade do ato administrativo.
8. O agravante não trouxe fundamentos novos capazes de alterar a conclusão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A remoção
ex officio
de servidor em estágio probatório é vedada pelo art. 49, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 5.810/94.
2. A remoção de servidor aprovado em concurso regionalizado para unidade fora da região de lotação viola o princípio da legalidade e o edital do certame, sendo nulo o ato administrativo correspondente quando desprovido de motivação contemporânea e idônea.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática por mim proferida, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que anulou o ato de remoção
ex ofício
do servidor Alessandro Serejo da Silva.

A decisão agravada, lançada sob o Id. 23490943, entendeu pela ilegalidade da remoção funcional do agravado do município de São Miguel do Guamá para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, fundamentando-se na ausência de motivação contemporânea e suficiente, na afronta à regionalização do concurso e na ultrapassagem do prazo razoável para correção de eventual
déficit
de pessoal no destino.

Em suas razões recursais (Id. 23646714), o Agravante sustenta que o ato de remoção encontra respaldo em situação excepcional e emergencial, motivado por decisões judiciais que determinaram o afastamento de diversos agentes da Unidade Prisional de Tucuruí, demandando substituição urgente.

Afirma que a medida teve por finalidade preservar a ordem e segurança pública, assim como para garantir o cumprimento das decisões judiciais locais.

Aponta a possibilidade de flexibilização de remoção de servidor em estágio probatório, especialmente diante do interesse público, e que não há direito subjetivo à inamovibilidade por parte de servidores que possuem filhos menores ou convivem com pais idosos.

Desse modo, requer a reforma da decisão monocrática para julgar improcedente a ação mandamental, com a consequente revogação da liminar concedida.

O Agravado ofertou contrarrazões (Id. 23988287).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, verifica-se que o Agravado, servidor aprovado em concurso público regionalizado para o cargo de Policial Penal, com lotação na Região Guamá, foi removido, por ato unilateral da Administração, para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, com início imediato, por meio do Ofício Interno n.º 1253/2021-CRH/DGP/SEAP, datado de 30/08/2021.

A sentença concessiva da segurança (mantida pela decisão monocrática agravada) reconheceu a nulidade do ato de remoção, por ausência de motivação contemporânea e legalmente adequada, especialmente diante do fato de encontrar-se em estágio probatório.

O Estado do Pará, ora Agravante, sustenta, em suma:
(i) que a remoção foi medida urgente e necessária para garantir a substituição de policiais afastados judicialmente; (ii) que houve motivação administrativa idônea, consubstanciada na Nota Técnica da SEAP; (iii) que o interesse público se sobrepõe ao interesse individual do agravado, sendo legítima a flexibilização da regra legal diante do contexto excepcional.

O artigo 49, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 dispõe expressamente que a remoção
ex ofício
poderá ocorrer apenas em relação aos servidores estáveis, ou seja, não é possível a remoção dos servidores em estágio probatório, como é o caso do agravado, que na época dos fatos ainda transcorria prazo para aquisição da estabilidade.

Desse modo, ainda que se reconheça o caráter discricionário do ato de remoção, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a discricionariedade não afasta o dever de motivação adequada, proporcional e tempestiva, sobretudo quando o ato atinge diretamente o núcleo de direitos fundamentais como a proteção à família (art. 226 da CF) e a estabilidade funcional.

No caso em exame, a motivação apresentada — decisões judiciais que afastaram outros servidores de Tucuruí —, ainda que legítima, não foi contemporânea ao ato de remoção, tampouco foi previamente demonstrada no momento de sua prática.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado que:

Do mesmo modo, o TJPA tem entendido pela nulidade de atos de remoção praticados sem motivação prévia ou dentro do estágio probatório. Veja-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX-OFFÍCIO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para unidade diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2 - Não obstante a discricionariedade do ato de remoção, a Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato. Ato administrativo sem motivação que se reputa nulo. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste Tribunal.

3 – Recurso conhecido e improvido.

(Processo n.º 0851932-65.2021.8.14.0301. RELATOR(A): Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. 19/01/2024)”

“144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO . CONCURSO PÚBLICO. REGIONALIZAÇÃO DA LOTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO . SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Diretor de Gestão de Pessoas da SEAP/PA que determinou sua remoção ex officio da Central de Custódia Provisória da Marambaia para a Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III, sob alegação de que a medida violaria as regras do edital do concurso público C-199, que previa sua lotação exclusiva na Região Metropolitana. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, diante do retorno administrativo do servidor à sua lotação original . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de remoção ex officio de servidor público pode desconsiderar os limites territoriais de lotação previstos no edital do concurso público, com base no poder discricionário da Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR A remoção ex officio de servidor público, embora inserida na esfera discricionária da Administração, encontra limites nos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, os quais não podem ser afastados sob a justificativa de conveniência e oportunidade . O edital do Concurso Público C-199 é expresso ao estabelecer que a Região Metropolitana, para a qual o servidor foi aprovado, compreende apenas os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, excluindo Santa Izabel do Pará, localizada na Região do Guamá. A remoção do servidor para fora da região de lotação especificada no edital configura violação direta ao instrumento convocatório, criando vício insanável de legalidade e frustrando a legítima expectativa do servidor. A posterior revogação do ato pela própria Administração não afasta o direito à análise judicial de sua legalidade, tampouco impede o julgamento do mérito, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional. A Lei Estadual nº 8 .322/2015 reforça a obrigatoriedade de observância à regionalização do concurso na escolha e manutenção das lotações, vedando remoções que burlem essa regra. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Administração Pública está vinculada aos limites territoriais de lotação fixados no edital do concurso, não podendo removê-lo ex officio para outra região administrativa . A revogação posterior do ato administrativo impugnado não impede o reconhecimento judicial de sua ilegalidade. A violação às regras de regionalização previstas no edital constitui afronta ao princípio da legalidade e gera nulidade do ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art . 487, III, a; Lei Estadual nº 8.322/2015, art. 43, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão . Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08027466820248140301 29475924, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Ademais, o Agravante não trouxe novos elementos capazes de infirmar a conclusão da decisão agravada, limitando-se a reiterar a tese de emergência administrativa, já devidamente analisada e afastada na decisão monocrática, por ausência de contemporaneidade e por afronta à regra legal expressa.

Necessário ponderar, ainda, que o concurso público se deu de forma regionalizada, e a remoção do servidor deu-se para munícipio que não fazia parte da região Guamá, a qual fora escolhida pelo Agravado.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada que justifique sua reforma pelo colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de improvimento do recurso de apelação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025